Tribunal: TJSP
Processo: 2276569-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que diferiu o recolhimento das custas ao final. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que diferiu o recolhimento das custas ao final. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276569-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante LUIZ HENRIQUE DE LIMA FIGUEIREDO, é agravada ANA PAULA
MASSI BADRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276569-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.789
2
Agravo de
Instrumento n°: 2276569-29.2020.8.26.0000
Agravante:
Luiz Henrique de Lima Figueiredo
Agravado:
Ana Paula Massi Badran
Comarca:
São José do Rio Preto 3a Vara Cível
1a Instância:
1040518-72.2019.8.26.0576
Juíza:
Luciana Conti Puia Todorov
Voto no
27.789
EMENTA.
Agravo
de
instrumento.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que
diferiu o recolhimento das custas ao final. Inconformismo.
Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do
Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do
art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não
demonstrada. Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de
fls. 643/644 dos autos de origem que, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, diferiu o recolhimento das custas ao final.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/16.
Recurso processado sem a liminar (fls. 24).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
enumerou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão relativa à natureza jurídica do rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, isto é, se o rol que prevê as hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento é taxativo ou não, foi objeto de
julgamento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial repetitivo (Tema 988).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276569-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.789
3
Firmou-se a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.”.
Em que pese o posicionamento contrário desta
Relatoria a respeito do tema, o entendimento a respeito da taxatividade
mitigada do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi
sedimentado em sede de recurso especial repetitivo, de observância
obrigatória aos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de
Processo Civil.
Contudo, é excepcional a admissão do agravo de
instrumento interposto contra decisão não prevista nos incisos do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, e está condicionada à presença do
requisito urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso
de apelação.
No caso, a insurgência é contra o diferimento do
recolhimento das custas ao final. A decisão que defere o diferimento do
recolhimento das custas ao final não está sujeita a impugnação por meio
de agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015, do
Código de Processo Civil, limitando-se o cabimento deste recurso às
hipóteses de indeferimento ou revogação da justiça gratuita.
Sobre o tema, confira-se a nota de THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA, LUIS GUILHERME A.
BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA: “A decisão
interlocutória que concede a gratuidade da justiça não é agravável; deve ser
ulteriormente impugnada, nos moldes do art. 1.009 § 1o.” (Código de Processo
Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição, 2016, nota 1a ao art.
101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276569-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.789
4
Também não haverá inutilidade do julgamento da
matéria no recurso de apelação, uma vez que matéria pode ser
reapreciada pelo tribunal em eventual recurso de apelação, nos termos do
art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
Portanto, não se trata de circunstância excepcional
que justifique a admissão do presente agravo de instrumento.
Importante ressaltar que a inadmissibilidade do
agravo não acarretará a preclusão da questão, pois será possível
impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse
recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
É o que destaca Leonardo Greco: “A segunda e mais
importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível
contra qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se
à enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas
inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à
regra do §1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro
grau ou pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação
contra a sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões
deste recurso” (Instituições de Processo Civil: recursos e processos da
competência originária dos tribunais, vol. III, 1a ed., 2015, p. 149).
No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção
Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo
recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria
nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser
impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil -
Lei 13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).
Nesse tópico, da recorribilidade diferida, destaco o
entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276569-29.2020.8.26.0000 -Voto no 27.789
5
Agravo de Instrumento no 2113415-68.2016.8.26.0000
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Juntada
de croqui e memorial descritivo. Insurgência. Não
cabimento. Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015
do novo CPC. Rol taxativo. Recorribilidade diferida.
Questões resolvidas na fase de conhecimento não
integrantes do rol taxativo não são cobertas pela
preclusão e podem ser suscitadas nas razões ou
contrarrazões de eventual apelação. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (rel. Neves Amorim, j. 28/6/2016).
Por estas razões, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator